Tribunal: TJSP
Processo: 2163554-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
ARROLAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência em face de decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Valor do monte-mor (R$ 293.458,82) incompatível com o benefício pretendido. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, §2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício.

Ementa:
ARROLAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência em face de decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Valor do monte-mor (R$ 293.458,82) incompatível com o benefício pretendido. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, §2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício. Espólio possui patrimônio, podendo arcar com as custas processuais, cujo recolhimento fica diferido para quando da partilha (art. 4o, §7o, Lei estadual 11.608/2003). Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163554-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
SANDRA REGINA PRESSUTI PASQUALINI, MARCOS ROBERTO PRESSUTI e
MARIA PEREIRA PRESSUTI, é agravado ANTONIO CARLOS PRESSUTI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163554-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2163554-82.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravantes: Sandra Regina Pressuti Pasqualini e outros
Agravado: o Juízo
Juíza de origem: Luciana Ferrari Nardi Arruda
VOTO No: 22287
ARROLAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Insurgência em face de decisão que indeferiu assistência
judiciária gratuita. Decisão mantida. Valor do monte-mor (R$
293.458,82) incompatível com o benefício pretendido. Não
tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de
pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF;
art. 99, §2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício.
Espólio possui patrimônio, podendo arcar com as custas
processuais, cujo recolhimento fica diferido para quando da
partilha (art. 4o, §7o, Lei estadual 11.608/2003). Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 59 que, em arrolamento sumário, indeferiu assistência
judiciária gratuita.
Pleiteiam os agravantes a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que são irmãos,únicos herdeiros de Antonio e
Maria, seus pais, ambos falecidos recentemente cujos inventários
estão sendo processados conjuntamente. Alegam que estão ambos
desempregados, não reunindo condições de arcar com o custo
financeiro do processo sem prejuízo próprio ou de suas famílias,
razão pela qual requerem a concessão de gratuidade processual.
Indeferido o efeito suspensivo requerido.
Encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
A concessão de justiça gratuita, na hipótese,
dependeria da apresentação de declaração de hipossuficiência
acompanhada de documentos que demonstrassem a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163554-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de fazer frente ao custo financeiro do processo com as forças do
espólio (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, §2o, CPC), pois não se está
diante de evidente miserabilidade (o valor do monte-mor é de R$
293.458,82).
Diferentemente do que se alegou no recurso, é
irrelevante a situação econômica dos herdeiros, pois o que deve ser
considerada é a capacidade contributiva do espólio. No caso, a
situação do espólio não é de hipossuficiência financeira, nem está
demonstrada sua incapacidade de arcar com as custas processuais,
até porque há patrimônio constituído de saldo em conta-corrente,
imóvel e automóvel.
Cabe, porém, uma observação. De acordo com a lei
de custas estadual, nos inventários, a taxa deve ser recolhida antes
da partilha, com base no valor monte-mor, a ser por este suportado
(art. 4o, §7o, Lei 11.608/2003).
Assim, a hipótese é de diferimento do recolhimento
da taxa judiciária para momento posterior, não de isenção.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, com a observação de que o valor da taxa
judiciária deverá ser recolhido quando da partilha, a ser suportado
pelo monte-mor.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator